Tribunal: CARF
Processo: 10909.720852/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008, 2009
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. TEMPESTIVIDADE. DIFERENÇAS.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 174, o lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
CONTROLE ADUANEIRO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO CARF.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66.
REVOGAÇÃO DE PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
As obrigações acessórias e a penalidade previstas no art. 45 da IN RFB no 800/2007, revogado pela IN RFB no 1473/2014, possuem assento no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, recepcionado pela Constituição Federal com status de lei, não podendo ser revogadas por meio de Instrução Normativa, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720852/2013-70
ACÓRDÃO
3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEA SKY LOGÍSTICA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008, 2009
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
TEMPESTIVIDADE. DIFERENÇAS.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo
107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 174, o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
CONTROLE ADUANEIRO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO CARF.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da
CSRF em 03/09/2018, a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo
após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
2
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate
o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/66.
REVOGAÇÃO DE PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
As obrigações acessórias e a penalidade previstas no art. 45 da IN RFB no
800/2007, revogado pela IN RFB no 1473/2014, possuem assento no art.
107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, recepcionado pela Constituição
Federal com status de lei, não podendo ser revogadas por meio de
Instrução Normativa, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco e, na parte conhecida rejeitar as
preliminares de decadência, prescrição intercorrente, nulidade da autuação e ilegitimidade
passiva e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para cancelar a multa referente à conduta
de apresentar pedido de retificação após o prazo estabelecido na IN RFB 800/2007. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-011.601, de 20 DE MARÇO DE 2024, prolatado no julgamento do processo
10909.720181/2013-47, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
3
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo
(DRJ-SPO):
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do
Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:  A interessada não respond
e pela infração por ser Agente de Cargas. A
penalidade cabe ao transportador;  O AI é nulo por vício formal;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 A penalidade fere princípios c
 Requer a relevação da pena;
 Deve
-se aplicar o disposto no art. 112 do CTN;  É cabível a suspensão da exigência do crédi

A 17a Turma da DRJ-SPO, em sessão datada de 17/06/2020, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão com a seguinte Ementa:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
4
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais
condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento apenas em
parte.

DAS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Alega o recorrente que, no caso em questão, a pretensão punitiva da
Administração Pública Federal foi alcançada pela prescrição intercorrente
supostamente prevista na Lei no 11.457/2007, em artigo 24, verbis:
2.PRELIMINARES:
2.a DA PRESCRIÇÃO QUE NECESSARIAMENTE SE OPERARÁ, E DA
DECADÊNCIA:
Ao ler o auto de infração, se vê que claramente que os fatores geradores
ocorreram em torno de 21.08.2008 e 17.08.2008, e a lavratura do auto de
infração se deu no dia 11.07.2013.
A recorrente foi devidamente intimada em 15.08.2013, em face disso
apresentamos a impugnação em, tempestivamente.
Após apresentarmos a impugnação em questão, a mesma fora julgada
improcedente pelo órgão Autuante, no qual fomos intimados da decisão em
03.12.2020, ou seja, da apresentação da impugnação até o julgamento
realizado pelo presente órgão Autuante, passaram-se exatamente 07 sete
anos e 4 meses, ou seja, não foi observado o lapso temporal de 05 anos.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
5
Em face disso estamos diante uma prescrição intercorrente, não sendo
cabível que o julgamento de uma impugnação possa ficar infinitamente
pendente a julgamento, sem observar o lapso temporal.
Conforme e Lei de no 11.457/2007- que trata de matéria exclusivamente
administrativa tributária Federal menciona em seu art. 24:
Art. 24 – É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Quando o julgamento administrativo demora mais de um ano entre a
data da impugnação e o julgamento final, pode ocorrer a prescrição
intercorrente.
No presente processo administrativo a decisão da CARF, ocorreu a mais de
sete anos após a data da impugnação, sendo ignorado o preceito legal
imposto pela Lei no 11.457/2007 e a Constituição Federal, pois fica
caracterizada a prescrição intercorrente.
Podemos notar claramente tal previsão no próprio art. 5o inciso LXXVIII da
Constituição Federal, dentro das garantias individuais conferidas que tem
por finalidade garantir a segurança ao direito de propriedade vejamos:
(...)
A jurisprudência dos tribunais pátrios já vem reconhecendo também
preceitos relacionados à DECADÊNCIA, vejamos abaixo:
(...)
Conclui-se, portanto, que qualquer processo administrativo resultante de
autuação tributária deve ser concluído em prazo razoável, aplicando-se na
demora a prescrição intercorrente. Ninguém pode ser obrigado a sujeitar-se
aos abusos do fisco, quando tem direito a ver a sua situação definida em
prazo determinado.
(...)
Portanto caracterizada a prescrição, apenas resta ao órgão Autuante a
extinção da presente multa, devendo assim o presente Recurso ser julgado
procedente afastando tal cobrança.
Entretanto, em relação à decadência, observo que o assunto já está
sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 174 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021)
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória
submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
6
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.235, 9101-001.923, 1302-004.162, 9101-
003.786, e 101-96.451.
Tendo em vista que os fatores geradores ocorreram em 21/08/2008 e
17/09/2008, e a lavratura do auto de infração se deu no dia 11/07/2013,
com ciência em 17/07/2013, não há que se falar em decadência do direito
da Fazenda Nacional constituir o crédito (o qual somente ocorreria em
31/12/2013).
Quanto à questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a prescrição
intercorrente no processo administrativo tributário, regido pelo Decreto
no 70.235/72, esta também já está pacificada neste Conselho através da
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de
12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025,
de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no
203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão
no 201-76985, de 11/06/2003.
O caso em julgamento trata da aplicação da prescrição intercorrente em
processo de exigência de multa “aduaneira”, prevista no art. 107, IV, “e”,
do Decreto-lei no 37/66.
A principal (mas não única) ratio decidendi (tese jurídica) constante nos
precedentes da Súmula Vinculante CARF no 11 é que, se a exigibilidade do
crédito em discussão está suspensa, também se encontra suspensa a
fluência do prazo prescricional.
Este fundamento deriva do comando legal do art. 151, inciso III, da Lei no
5.172/66 (CTN), c/c o art. 174 do mesmo diploma legal:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
7
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(...)
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Apesar de falar na suspensão do crédito “tributário”, como seu inciso III se
refere às “reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo”, mesmo os créditos “não tributários”,
porém sujeitos às regras estabelecidas no microssistema processual do
Decreto no 70.235/72, têm sua exigibilidade suspensa na pendência de
algum recurso.
Logo, todos os créditos em discussão no âmbito do processo
administrativo fiscal, mesmo que não sejam referentes a tributos (caso de
créditos constituídos para cobrança de medidas compensatórias e/ou
direitos antidumping, que são créditos de origem não-tributária), pelo fato
de estarem submetidos ao rito processual estabelecido pelo Decreto no
70.235/72, ficam com sua exigibilidade suspensa, ao mesmo tempo que
também se encontra suspensa a fluência do prazo prescricional.
Este é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça - STJ:
i) RECURSO ESPECIAL no 1.113.959/RJ, publicação em 11/03/2010, Relator
Ministro LUIZ FUX:
EMENTA
(...)
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151,
III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de
infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu
julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da
notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a
contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência de prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de
previsão normativa específica.
(...)
VOTO
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
8
O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Prima facie, conheço do recurso
especial pela alínea "a", do permissivo constitucional quanto à alegada
violação aos arts. 535, I e II, 82 e 499, do CPC, arts. 151, III, 155, 174 e 179,
§2°,do CTN.
(...)
Sobre a ocorrência da prescrição administrativa dos créditos, extrai-se do
voto condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto, verbis:
(...)
Dessume-se, assim, que o Tribunal a quo entendeu pela inocorrência da
prescrição intercorrente na via administrativa, mantendo o crédito
tributário.
Realmente, o Código Tributário Nacional, acerca da constituição do crédito
tributário, assim determina:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível."
Em relação ao dies a quo do prazo prescricional, o Codex Tributário
estabelece:
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos,
contados da data da sua constituição definitiva."
Com efeito, a constituição definitiva do crédito tributário (lançamento) dá-
se concomitantemente com a notificação do contribuinte (auto de infração),
salvante os casos em que o crédito tributário origina-se de informações
prestadas pelo próprio contribuinte (DCTF e GIA, por exemplo).
Todavia, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito
tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos
do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado pelo auto de
infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu
julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da
notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a
contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de
previsão normativa específica.
Destarte, considerando-se que, no lapso temporal que permeia o
lançamento e a solução administrativa não corre nem o prazo
decadencial, nem o prescricional, ficando suspensa a exigibilidade do
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
9
crédito até a notificação da decisão administrativa, exsurge,
inequivocamente, a inocorrência da prescrição.
ii) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2.076.156-SP. Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, julgado em 03/06/2022:
No que trata da alegada negativa de vigência ao art. 1o, §1o, da Lei n.
9.873/1999, o Tribunal Regional, na fundamentação do aresto vergastado,
assim firmou seu entendimento (fls. 453):
Por sua vez, a demora na tramitação do processo administrativo fiscal não
implica a preclusão do direito da União (Fazenda Nacional) de constituir
definitivamente o crédito tributário, instituto esse não previsto no Código
Tributário Nacional (REsp 53.467/SP).
Conforme já se manifestou o E. STJ, o tempo decorrente entre a notificação
do lançamento fiscal e a decisão final da impugnação ou do recurso
administrativo corre contra o contribuinte que, mantida a exigência
fazendária, responderá pelo débito originário acrescido dos juros e da
correção monetária. Não obstante o crédito tributário esteja constituído,
apresentada impugnação na via administrativa, o crédito não pode ser
cobrado, restando suspensa a exigibilidade (art. 151, inc. III, do CTN),
razão pela qual também não se pode cogitar na ocorrência da prescrição
intercorrente.
Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, com
acerto o Tribunal Regional ao afastar a incidência da prescrição
intercorrente à lide, porquanto, segundo entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior, “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do
crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos
termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado
concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se
cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio,
sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou
da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se
a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica"
(REsp 1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.3.2010).
Confira-se os seguintes julgados:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, §4o, II, b, do
RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial,
implicando, ainda, na majoração da verba honorária recursal em mais
R$200,00 (duzentos reais).
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
10
iii) AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA no 1382-RS, Relator Ministro
PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Julgamento em 03/04/2023:
VOTO
(...)
Ademais, durante o trâmite do recurso administrativo, fica suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN,
motivo pela qual o prazo prescricional para a propositura da execução
fiscal somente se inicia com a notificação do resultado do recurso
administrativo, na forma do disposto no art. 174 do CTN.
Sobre o tema, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso
Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou
o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a exigibilidade
do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos
termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado
concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita
do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo
certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua
revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a
incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo
fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ,
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/2010).
(...)
Também não se evidencia que houve afronta ao art. 24 da Lei 11.457/2007,
pois, embora ultrapassado o prazo de 360 dias para a administração
tributária concluir o processo administrativo, não ocorre a prescrição
intercorrente para cobrança do crédito tributário ante a ausência de
previsão de norma específica. A propósito, cito o Seguinte julgado:
(...)
Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 289/293 e indefiro o pedido de
tutela provisória.
iv) RECURSO ESPECIAL 651.198/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
julgamento em 21/06/2007:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 174, DO CTN.
1. "A exegese do STJ quanto ao artigo 174, caput, do Código Tributário
Nacional, é no sentido de que, enquanto há pendência de recurso
administrativo, não se admite aduzir suspensão da exigibilidade do crédito
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
11
tributário, mas, sim, um hiato que vai do início do lançamento, quando
desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso
administrativo ou a revisão ex-officio. (...) Conseqüentemente, somente a
partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, razão
pela qual não há que se cogitar de prescrição intercorrente em sede de
processo administrativo fiscal. (REsp 485738/RO, Relatora Ministra Eliana
Calmon, DJ de 13.09.2004, e REsp 239106/SP, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, DJ de 24.04.2000)..." (REsp 734.680/RS, 1a Turma, Relator
Ministro Luiz Fux, DJ de 1o/8/2006).
2. Recurso Especial provido.
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Assiste razão ao
recorrente.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, na hipótese
em que houver impugnação administrativa do lançamento tributário, não
há que se falar em curso do prazo de prescrição ou de decadência, tendo
em vista a não constituição definitiva do crédito. O termo inicial do prazo
prescricional, nesses casos, é a data da notificação do contribuinte sobre o
resultado do julgamento do recurso pela autoridade administrativa:
v) RECURSO ESPECIAL no 1.604.412/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, julgamento em 27/06/2018:
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.
INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as
seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-
se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980).
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
12
(...)
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.
(...)
Com efeito, deve-se ter em mente que a prescrição intercorrente é meio de
concretização das mesmas finalidades inspiradoras da prescrição
tradicional, guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas,
distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência. Por isso,
não basta ao titular do direito subjetivo a dedução de sua pretensão em
juízo dentro do prazo prescricional, sendo-lhe exigida a busca efetiva por
sua satisfação. Noutros termos, é imprescindível que o credor promova
todas as medidas necessárias à conclusão do processo, com a realização do
bem da vida judicialmente tutelado, o que, além de atender
substancialmente o interesse do exequente, assegura também ao devedor a
razoabilidade imprescindível à vida social, não se podendo albergar no
direito nacional a vinculação perpétua do devedor a uma lide eterna.
Destarte, a prescrição intercorrente, tratando-se em seu cerne de
prescrição, tem natureza jurídica de direito material e deve observar os
prazos previstos em lei substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive
quanto a seu termo inicial.
(...)
Como o Código de Processo Civil em vigor não estabeleceu prazo para a
suspensão, cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do
prazo de um ano previsto no art. 265, § 5o, do Código de Processo Civil e art.
40, § 2o, da Lei 6.830/80. Caso o juízo tivesse fixado prazo para a
suspensão, a prescrição seria contada do fim desse prazo, após o qual
caberia à parte promover o andamento da execução.
(...)
Sublinha-se ainda que tal conclusão guarda perfeita simetria com a
disciplina amplamente reconhecida no que tange às demais causas
interruptivas. Assim, não é suficiente ao credor a realização do protesto
cambial, por exemplo, para se alçar o título protestado ao restrito e
excepcional espaço de direitos imprescritíveis. Ao contrário, embora
restabelecido o prazo integral em razão da interrupção da prescrição, o
título prescreverá normalmente. Não se olvida, entretanto, que, em se
tratando de processo judicial, cujo trâmite é acentuadamente longo –
apesar do esforço por assegurar uma duração razoável –, não seria
legítimo se impor ao credor o ônus dessa demora. Todavia, se, por um
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
13
lado, deve-se salvaguardar o interesse do credor que promove a ação e dá
andamento regular ao processo, no quanto lhe cabe, por outro, também
não se pode abandonar o devedor, mantendo sobre ele a ameaça constante
de um processo paralisado ad eternum.
(...)
Nesse turno, não se ignora que o Código Civil de 2002, além de positivar a
eticidade e as condutas laterais de boa fé objetiva, fortaleceu o princípio da
não surpresa, passando-se a exigir de forma mais veemente a coerência
nos comportamentos das partes. Esses valores, extraídos de uma visão
humanista, que deslocou o centro do direito civil do patrimônio para o ser
humano, também se espraiou para a conduta "endoprocessual", conforme
as diretrizes adotadas pelo atual Código de Processo Civil. Assim, os deveres
de retidão e cooperação são impostos à comunidade jurídica como
consequência da tutela da confiança também nos atos processuais
praticados.
(...)
Aliás, no âmbito da execução fiscal, em que o instituto vem sendo
largamente aplicado com espeque em lei especial, esta Corte Superior, por
intermédio de sua Primeira Seção, tem entendido de forma pacífica que é
indispensável a prévia intimação da Fazenda Pública, credora naquelas
demandas, para os fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.
A propósito:
(...)
Destarte, para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição
intercorrente, em ambos os textos legais - tanto na LEF como no novo CPC -
prestigiou-se a abertura de prévio contraditório, não para que a parte dê
andamento ao processo, mas para assegurar-lhe oportunidade de
apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos,
interruptivos ou suspensivos da prescrição. Portanto, frisa-se, não para
promover, extemporaneamente, o andamento do processo.
(...)
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO:
Cinge-se a controvérsia a definir se, para o reconhecimento da prescrição
intercorrente, é imprescindível a intimação do credor, bem como a
garantia de oportunidade para que dê andamento ao processo paralisado
por prazo superior àquele previsto para a prescrição da pretensão
executiva.
(...)
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
14
A Terceira Turma entende ser desnecessária a prévia intimação do credor
para dar andamento ao feito, tendo o prazo da prescrição intercorrente
início automático após a suspensão do processo. No entanto, em atenção
ao princípio do contraditório, antes da decretação da prescrição
intercorrente, deve ser dada a oportunidade ao credor para demonstrar a
ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição
intercorrente.
A Quarta Turma, por sua vez, entende que para a decretação da
prescrição intercorrente é indispensável a prévia intimação do credor para
dar prosseguimento ao feito após o fim de sua suspensão, sem a qual não
começará a correr o prazo prescricional.
(...)
Por fim, em atenção ao princípio do contraditório e ao princípio da não
surpresa, o credor só deverá ser previamente intimado para opor algum
fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente. Caso contrário, se
perpetuará o feito, porque não mais haverá ensejo ao reconhecimento de
tal prescrição.
Nessas condições, rogando vênia à divergência, acompanho o Relator para
DAR PROVIMENTO ao recurso especial, determinando o retorno dos autos
para o atendimento do devido processo legal.
O Supremo Tribunal Federal também já foi instado a se manifestar sobre
o tema da suspensão da exigibilidade do crédito e a consequente
suspensão da prescrição, no julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO no 1.277.843/SP, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES,
julgamento em 24/07/2020:
DECISÃO
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (Vol. 5, fl. 21):
(...)
No apelo extremo (Vol. 8, fl. 10), interposto com amparo no art. 102, III,
“a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão
recorrido violou os artigos 5°, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 48, XIII; e 192, da
CF/1988. Alega, em síntese, a prescrição do crédito tributário, bem como
que não foram preenchidos os requisitos da Certidão de Dívida Ativa.
(...)
É o relatório. Decido.
(...)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
15
Além disso, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso do banco
recorrente, aos seguintes fundamentos (Vol. 5, fl. 22 – Vol. 6, fls. 1-3):
(...)
No que tange a prescrição, reporto-me quanto ao decidido pelo E.
Magistrado, onde também adoto como razões para decidir:
“(...). Nos termos do artigo 173, CTN, o prazo quinquenal decadencial para
constituição do crédito começou a contar a partir de 01.01.1998, de modo
que só seria alcançado em 31.12.2002. Contudo, in casu, a autuação foi
lavrada, encerrando o procedimento fiscal e concluindo o ato de
lançamento, com a constituição do crédito, em março de 2002, antes,
portanto, de superado o prazo decadencial quinquenal, que só seria
alcançado, como visto, no final daquele ano de 2002. Na sequência, a partir
de então, março de 2002, iniciou-se a contagem do prazo prescricional,
também quinquenal, artigo 174, CTN, mas, que ficou suspenso ab initio
por conta da interposição de defesa administrativa. E enquanto não
encerrada a instância administrativa, não se deu contagem alguma de
prazo prescricional, até porque suspensa a exigibilidade do crédito, artigo
151, III, CTN. Só depois de encerrado o processo administrativo é que a
contagem do prazo prescricional passou a ter início. Observa-se que é
completamente irrelevante o tempo de duração do processo
administrativo, já que isso não produz qualquer efeito em favor do
contribuinte, nem extingue o crédito tributário em discussão. É que,
nessas hipóteses, a prescrição não está em curso, a exigibilidade está
suspensa e não há previsão legal para a alegada prescrição administrativa
intercorrente. Com efeito, durante a tramitação do processo
administrativo instaurado pela interposição de defesa do contribuinte,
enquanto ela não for definitivamente julgada, não corre prescrição
alguma, sendo que a prescrição administrativa intercorrente não tem
qualquer previsão legal. Por isso, o decurso de prazo do processo
administrativo ou o tempo de sua duração não implica em prescrição
alguma. A prescrição intercorrente só se dá no curso do processo judicial e
depois de seu ajuizamento, não antes e muito menos em sede
administrativa. Pouco importa, portanto, e é de todo irrelevante, qual foi o
tempo de duração do processo administrativo ou o tempo decorrido para o
julgamento da defesa administrativa, contado desde sua interposição, pois
tal circunstância não dá azo a qualquer prescrição do crédito tributário,
ausente para tanto qualquer previsão própria no CTN, como se fazia de
rigor para a acolhida dessa tese. Na espécie dos autos, a conclusão do
processo administrativo, com o indeferimento da defesa do contribuinte e a
manutenção da autuação fiscal, se deu em meados de 2014, mesmo ano em
que a execução foi ajuizada e em que se proferiu o despacho inicial, fls. 04,
a interromper o curso da prescrição, Lei Complementar Federal n. 118/2005,
já vigente quando do ajuizamento, irrelevante a data do fato gerador da
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
16
obrigação tributária. Nesse diapasão, não se operou qualquer prescrição,
nem se extinguiu o crédito por conta do decurso de tempo”.
(...)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
O instituto da prescrição (sendo a prescrição intercorrente uma espécie,
que se diferencia apenas pelo momento em que pode ocorrer, conforme
REsp no 1.604.412/SC, colacionado alhures) é do Direito Civil, e as
considerações feitas sobre esse instituto nas decisões do STJ e do STF tem
validade geral. O próprio art. 110 do CTN já cuida de manter a coesão e
unidade do Direito:
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições
dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios,
para definir ou limitar competências tributárias.
Observe-se que não existem, como já dito acima, dois institutos jurídicos
distintos, a “prescrição” e a “prescrição intercorrente”. O Código Penal,
apesar de prever a prescrição intercorrente, como é de amplo
conhecimento, não cita o adjetivo “intercorrente”. Aliás, a própria Lei no
9.873/99, que se utiliza como suposta base legal para tentar atrair a
incidência da prescrição intercorrente para o presente caso, fala apenas
em “prescrição”:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também
constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o
término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a
ação de execução da administração pública federal relativa a crédito
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
17
decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
A suspensão e a interrupção são questões tão relevantes para o instituto
da prescrição, que mesmo no Direito Penal, por exemplo, há previsão
específica para ambas (Suspensão, art. 116; Interrupção, art. 117),
conforme consta do Código Penal:
TÍTULO VIII
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
Extinção da punibilidade
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984)
(...)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;
(...)
Causas impeditivas da prescrição
Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não
corre: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o
reconhecimento da existência do crime; (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984)
II - enquanto o agente cumpre pena no exterior; (Redação dada pela Lei no
13.964, de 2019)
III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais
Superiores, quando inadmissíveis; e (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução
penal. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a
prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por
outro motivo. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei no
7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei no
7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
18
III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei no
7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei no 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela
Lei no 9.268, de 1o.4.1996)
VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei no 9.268, de 1o.4.1996)
Na verdade, a “suspensão do processo” ou da “exigibilidade do crédito”,
seja no rito do processo administrativo fiscal (Decreto no 70.235/72), no da
execução judicial fiscal (Lei no 6.830/80), no processo administrativo
“geral” (Lei no 9.784/99), nas execuções comuns (Lei no 13.105/2015 –
CPC), ou no Direito Penal (Decreto-Lei no 2.848/40), suspende
automaticamente o curso do prazo prescricional. Vale o mesmo para os
casos de “interrupção da prescrição”. Basta verificar que, nos precedentes
do STJ e do STF, colacionados alhures, existem decisões no âmbito de
quase todos estes ritos processuais.
Neste mesmo sentido é o entendimento pacífico da doutrina, conforme
Nestor Duarte, em Código Civil Comentado, coordenador Ministro Cezar
Peluso, 4a ed., 2010, págs. 143/144:
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se
extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.
(...)
Assentando que a ação é direito público subjetivo de pedir a prestação
jurisdicional (art. 5o, XXXV, da CF), a prescrição não mais pode ser
compreendida naqueles termos, mas deve ser conceituada como a perda
da exigibilidade do direito pelo decurso do tempo. Não é o direito que se
extingue, apenas sua exigibilidade.
(...)
Para que se configure a prescrição são necessários: a) a existência de um
direito exercitável; b) a violação desse direito (actio nata); c) a ciência da
violação do direito; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo
previsto em lei; e f) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou
suspensiva do prazo.
Esta é a mesma posição de Paulo de Barros Carvalho em sua obra Curso de
Direito Tributário, 24a ed., São Paulo: Saraiva, 2012:
9. PRESCRIÇÃO
Com o lançamento eficaz, quer dizer, adequadamente notificado ao sujeito
passivo, abre-se à Fazenda Pública o prazo de cinco anos para que ingresse
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
19
em juízo com a ação de cobrança (ação de execução). Fluindo esse período
de tempo sem que o titular do direito subjetivo deduza sua pretensão pelo
instrumento processual próprio, dar-se-á o fato jurídico da prescrição. A
contagem do prazo tem como ponto de partida a data da constituição
definitiva do crédito, expressão que o legislador utiliza para referir-se ao ato
de lançamento regularmente comunicado (pela notificação) ao devedor.
(...)
O instituto da prescrição já espertou vários estudos importantes para a
dogmática jurídica brasileira. Antônio Luiz da Câmara Leal, numa
investigação clássica, arrola quatro elementos integrantes do conceito, ou
quatro condições elementares da prescrição:
1a) existência de uma ação exercitável (actio nata);
2a) inércia do titular da ação pelo seu não exercício;
3a) continuidade dessa inércia durante um certo lapso de tempo;
4a) ausência de algum fato ou ato, a que a lei atribua eficácia impeditiva,
suspensiva ou interruptiva do curso prescricional.
No entanto, o que se propõe no Recurso Voluntário é que o puro e simples
transcorrer do tempo acarrete, de forma inexorável, a prescrição
intercorrente, como se não existissem causas impeditivas (interruptivas e
suspensivas) da sua fluência.
O segundo fundamento encontrado nos precedentes da Súmula Vinculante
CARF no 11 diz respeito à impossibilidade de declarar a prescrição
intercorrente sem a demonstração inequívoca da inércia do autor,
conforme acórdãos no 202-07.929 e 203-02.815, que afastam a prescrição
intercorrente por ser “Inadmissível, em face da inocorrência comprovada
de
omissão
das
autoridades
preparadoras,
conforme
reiterada
jurisprudência deste e dos demais Conselhos”.
Nesse mesmo sentido, decisão do STJ no julgamento do REsp no
1.102.431/RJ, Relator Ministro LUIZ FUX, Publicação no DJe em
01/02/2010, realizado sob o rito dos Recursos Repetitivos, vinculante
para este Conselho:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER
JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
20
1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de
determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da
prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a
prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema
tributário.
2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é
consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora
na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário.
Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe
16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe
26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008)
3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a
demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da
Justiça, verbis:
"Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a
mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar
determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da
execução). O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi
expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de
Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço
constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por
ele certificado, como consta de fl. 08, verso, da execução em apenso.
Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por edital,
em 04/04/2006 (fls. 12/12 da execução).
(...)
No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido
apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já
assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos,
sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o
que afasta o reconhecimento da prescrição.
(...)
5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à
instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da
fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
21
A tese firmada neste julgamento, e que deve ser obrigatoriamente seguida
por este CARF, é a seguinte:
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é
consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora
na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário.
(Tema Repetitivo 179)
A tese firmada neste julgamento também é de observância obrigatória no
presente caso pois seu objeto é a “prescrição intercorrente”, que nada
mais é do que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de
tempo”. o que impõe sua aplicação ao processo administrativo, no qual a
Fazenda Nacional, sendo parte na lide (sujeito ativo da relação jurídico-
tributária), não pode ser confundida com os órgãos julgadores do
Ministério da Economia, sob os quais não possui qualquer influência, não
sendo possível que a Fazenda Nacional determine o momento de
julgamento do recurso administrativo, muito menos o seu resultado, que
inúmeras vezes lhe é desfavorável. Seria causa de nulidade absoluta,
inclusive, caso se pudesse confundir, no mesmo órgão, a posição
processual de “parte” e de “julgador”.
Uma vez inaugurado o rito processual do Decreto no 70.235/72, com a
apresentação da Impugnação, essas figuras processuais precisam estar
claramente delimitadas, conforme determina o LIVRO III do Código de
Processo Civil, que trata “DOS SUJEITOS DO PROCESSO”.
Não por outro motivo os acórdãos no 202-07.929 e 203-02.815
literalmente decidem pela necessidade de comprovar a omissão das
“autoridades preparadoras”, distinguindo-as claramente das “autoridades
julgadoras”.
Em decisão recente, no julgamento do Agravo em Recurso Especial no
929.024/RJ (AREsp), Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicação
em 02/03/2021, o STJ manteve esse entendimento sobre a prescrição
intercorrente:
Verifico que, restituídos os autos, o Tribunal de origem, a partir do detido
exame das provas dos autos, insusceptíveis de reexame do âmbito do
recurso especial (Súmula 7/STJ), afastou, fundamentadamente, as
alegações de inércia do autor da ação, demonstrando, de outra parte que a
demora na citação do réu decorreu dos mecanismo inerentes do Poder
Judiciário e, principalmente, da conduta do próprio réu que contribuiu para
dificultar a tramitação do processo.
Nesse sentido, as seguintes passagens do voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 407-409):
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
22
(...)
A prescrição é, por definição, o convalescimento da lesão de direito pelo
decurso do tempo, em razão da inércia de seu titular. No caso concreto,
apesar da inegável demora na citação do espólio réu, não se vislumbrou
inércia por parte do condomínio credor, sendo a tardança decorrente de
subterfúgios adotados pelo devedor, bem como por entraves próprios do
Judiciário.
Como se pode observar, o processo, em momento algum, ficou por mais de
cinco anos paralisado em virtude da falta de impulso pelo condomínio
credor, o que afasta a possibilidade, inclusive, de reconhecimento da
prescrição intercorrente.
Dessa forma, observo que o acórdão recorrido encontra-se em consonância
com a orientação do STJ consolidada na Súmula 106, que tem o seguinte
enunciado:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação,
por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
Observe-se que a Súmula 106 do STJ é aplicada tanto no processo de
execução fiscal (REsp no 1.102.431/RJ) quanto em execuções comuns,
como esta acima transcrita, promovida por um condomínio. Digno de
destaque também o fato deste julgamento fazer expressa referência, em
sua fundamentação, à decisão exarada no julgamento do REsp no
1.102.431/RJ, o qual, como dito, tem como caso concreto uma execução
fiscal.
Neste sentido, a posição unânime da doutrina, conforme Fredie Didier Jr.
em sua obra CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, vol. 01, 19a ed., 2017,
pág. 164:
3.1.2. Desenvolvimento do processo por impulso oficial
A segunda parte do art. 2o também ratifica a tradição do processo civil
brasileiro: uma vez instaurado, o processo desenvolve-se por impulso
oficial, independentemente de novas provocações da parte.
Algumas observações são necessárias.
(...)
d) A regra é importante, ainda, para a solução do problema da prescrição
intercorrente, que é aquela que se concretiza durante a tramitação do
processo. Como o processo deve desenvolver-se por impulso oficial, se a
demora do processo for imputada à má-prestação do serviço jurisdicional,
a prescrição intercorrente não poderá ser conhecida - n. 106 da súmula do
STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
23
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
Da mesma forma, Nestor Duarte, em Código Civil Comentado, coordenador
Ministro Cezar Peluso, 4a ed., 2010, págs. 157/158:
Interrompida a prescrição, recomeça da data do ato que a interrompeu,
mas se a interrupção se der em processo judicial o reinicio se dará do último
ato neste praticado. O Código atual não repetiu o art. 175 do Código de
1916, de modo que, mesmo extinto sem apreciação do mérito ou anulado o
processo, a interrupção da prescrição se terá dado. Se, porém, no curso do
processo o autor deixar de praticar ato que lhe competia, deixando-o
paralisado voluntariamente, por tempo idêntico ou superior ao do prazo
prescricional, dar-se-á a prescrição intercorrente.
A prescrição intercorrente, na execução fiscal, pode ser reconhecida de
ofício, na conformidade do § 4o, do art. 40, da Lei n. 6.830, de 22.09.1980,
acrescentado pela Lei n. 11.051, de 29.12.2004.
Mesmo pensamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, na obra CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO,
17a ed., 2018, págs. 734/735, 1919/1921:
Prescrição intercorrente. Culpa exclusiva do beneficiado. Não ocorre
prescrição intercorrente quando o retardamento foi por culpa exclusiva da
própria pessoa que dele se beneficiaria (STJ, 1.a T., REsp 21242-3-SP, rel.
Min. Garcia Vieira, v.u., j. 10.6.1992, DJU 3.8.1992, p. 11260).
(...)
Prescrição intercorrente. Falta de bem penhorável. Não se consuma a
prescrição intercorrente se o credor não deu causa ao não andamento da
execução, quando, por exemplo, não existe bem penhorável do devedor
(JTACivSP 106/252). V. CPC 921.
Prescrição intercorrente. Inexistência no direito processual civil. A prescrição
intercorrente existe apenas no direito processual do trabalho, inexistindo no
direito processual civil (JTACivSP 108/367). (...) A jurisprudência do STJ
acabou se consolidando no sentido de que a prescrição intercorrente é
possível no direito processual civil, bastando que se comprove que houve
inércia do exequente na persecução da satisfação do crédito. Esse
entendimento acabou sendo adotado no CPC 921, que trata da suspensão
da execução e menciona expressamente a possibilidade de reconhecimento
da prescrição intercorrente nesse caso. V. tb. LEF 40 §§ 4.o e 5.o,
acrescentados, respectivamente, pelas L 11051/04 e 11960/09, sobre
prescrição intercorrente na execução fiscal.
Prescrição intercorrente. Não indicação de bens à penhora. Não ocorre a
prescrição quando a culpa pelo não andamento da execução é do
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
24
devedor, que não indicou bens à penhora, notadamente quando poderia
tê-los indicado (JTACivSP 105/43). V. CPC 774 V e 921.
Prescrição intercorrente. Suspensão do processo. O prazo de prescrição
intercorrente não corre durante a suspensão do processo (STJ, 3.a T., REsp
11614-SP, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 23.8.1991, DJU 16.9.1991, p.
12636). V. CPC 921.
(...)
# 9. Casuística:
I) Recursos repetitivos e repercussão geral:
(...)
Prescrição intercorrente. Reserva de lei complementar para dispor sobre
prescrição. Possui repercussão geral a discussão sobre o marco inicial da
contagem do prazo de que dispõe a Fazenda Pública para localizar bens do
executado, nos termos do LEF 40 § 4.o (STF, RE 636562-SC [análise da
repercussão geral], j. 22.4.2011, DJUE 1.12.2011).
(...)
Prescrição intercorrente. Intimação. Consoante a jurisprudência desta Corte,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o
reconhecimento da prescrição intercorrente (STJ, 4.a T., EDclREsp 1407017-
RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 6.2.2014, DJUE 24.2.2014). V. CPC
921 § 5.o e o item anterior.
(...)
Prescrição intercorrente. Reconhecimento. É firme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não ocorre prescrição
intercorrente se a parte não deu causa à paralisação do feito (STJ, 1.a T.,
REsp 1388682-RS, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 17.12.2013, DJUE
24.2.2014).
Examinemos, abaixo, uma hipotética situação na qual: (i) existisse
previsão legal de prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal
(efetivamente não existe, como já afirmou o Ministro Luiz Fux no REsp no
1.113.959/RJ); e (ii) não existisse previsão de suspensão da exigibilidade
dos créditos.
Caso a DRJ (1a instância julgadora administrativa), por exemplo,
determinasse à autoridade preparadora a realização de uma diligência, seja
para efetuar cálculos, analisar outros documentos fiscais que se entenda
necessários, visitar in loco instalações de uma empresa para verificar sua
real existência, proceder à coleta de amostras para realização de perícia
técnica, ou qualquer outra providência necessária antes de proferir uma
decisão, e a unidade preparadora, seja ela uma DRF (Delegacia da Receita
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
25
Federal) ou uma Alfândega/Inspetoria, não cumprisse tal determinação,
deixando o processo paralisado por mais de 3 anos, aí sim, poderia se
cogitar da prescrição intercorrente.
Vale ressaltar que são muito comuns as solicitações de diligência feitas
tanto pelas DRJs quanto pelo CARF às unidades preparadoras da Secretaria
da Receita Federal.
Por outro lado, nesta mesma situação hipotética, devemos ter em conta
que a unidade preparadora pode agir em prazo razoável, intimando o
contribuinte/recorrente sobre alguma atuação que ele deva realizar, como
fornecer documentos ou fornecer amostras para uma perícia técnica, e este
contribuinte não agir de forma diligente, pedindo sucessivas prorrogações
de prazo e/ou retardando a conclusão da diligência. Observe-se que, nesta
situação, a demora na conclusão do procedimento fiscal não pode ser
imputada à autoridade preparadora, e não haveria que se falar em prescrição
intercorrente.
Este também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, já há muito
consolidado:
a) RE no 101.094/SP, Relator MINISTRO MOREIRA ALVES, publicação em
10/08/1984:
2. Trata-se de execução por título extrajudicial, cuja suspensão se dá sempre
quando o devedor a ataca por meio de embargos, e isso porque, como
acentua CELSO NEVES (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VII, 2a.
ed., págs. 287/288, Rio de Janeiro, 1977) , ao comentar o artigo 745:
(...)
No caso, aliás, os embargos se fundam na inexigibilidade do título, que é
uma das hipóteses que, mesmo em se tratando de execução por título
judicial, a suspendem (art. 741, II, do CPC).
Suspensa a execução pela ação de cognição que é a natureza jurídica
desses embargos, não há evidentemente que se pretender que aquela - a
execução suspensa - sofra os efeitos de prescrição intercorrente pela
demora desta, em que o autor é o executado-embargante e o réu o
exequente-embargado, e demora que, ou resulta de inação do embargante,
ou da prática de ato judicia1, corno sucedeu no caso presente. E nem há que
se pretender que o embargado, que é o réu, tenha o dever de promover
reclamação por demora na prestação jurisdicional requerida pelo
embargante, que, no mínimo, também teria esse dever, e por não o ter
cumprido se beneficiaria com a prescrição intercorrente do processo judicial
suspenso.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
26
É da natureza mesma das coisas que, enquanto um processo está
suspenso, por força da lei e em favor do réu, não corra, com relação
àquele, prescrição intercorrente devida à demora na ação que o
suspendeu e que foi proposta por este. Durante a suspensão não correm
prazos, até porque - como preceitua o artigo 266 do CPC – é defeso praticar
qualquer ato processual.
Não tem sentido, portanto, pretender-se que ocorra prescrição
intercorrente de processo que está legalmente suspenso, e isso em virtude
de inércia na ação que acarretou aquela suspensão.
E, ainda que assim não se entendesse, na espécie - como bem salientou o
voto vencido na apelação - a demora não resultou de inércia do embargado-
exequente, pois:
“...a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, permitindo por
ato seu a paralisação do feito. No caso, nada cabia à exequente diligenciar.
O retardamento decorreu de falta do juiz, em cujo poder ficaram os autos
por mais de cinco anos, ensejando mesmo apuração de responsabilidade
funciona1" (fls. 62).
b) RE no 82.069/SP, Relator MINISTRO ALDIR PASSARINHO, publicação em
05/08/1983:
EMENTA: - Prescrição Intercorrente. Paralisação do feito por culpa que não
cabe ao autor.
Não é de se aplicar a prescrição intercorrente a ação em andamento se a
paralisação do feito é de ser debitada ao Cartório. Oferecida ao autor
oportunidade para replicar e, no particular, omitindo-se ele, devem os
autos, após o decurso do prazo para tal manifestação, ir conclusos ao Juiz,
para prosseguimento, pois ao magistrado cabe a direção do processo para
lhe assegurar rápido andamento (art. 112 do CPC de 1939, então vigente). O
ato da parte era meramente instrutório sob a forma de alegação, não
podendo ser considerada a omissão em praticá-lo obstativa do andamento
da lide.
Divergência pretoriana reconhecida: RE 73.331 (in RTJ 67/169).
Recurso extraordinário conhecido e provido.
(...)
A mim parece que, no caso, não é de ser considerada caracterizada a
prescrição intercorrente. Esta, a meu ver, só é de ser dada existente
quando o andamento do feito tenha sido paralisado por omissão, por
parte do autor, de algum ato processual necessário ao seu
prosseguimento.
(...)
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
27
De qualquer sorte, tendo determinado o Juiz que o autor se manifestasse
em réplica, e este não o tendo feito, no prazo, apenas, no particular, veio a
incidir preclusão, não se podendo alegar que o processo ficara paralisado
por culpa do autor, posto que deste não dependia qualquer providência
para seu prosseguimento. É que, transcorrido o prazo concedido para a
réplica, com ou sem ela, deveriam os autos ter sido conclusos ao Juiz, pois a
este cabe a direção do processo para lhe assegurar rápido andamento (art.
112 do CPC de 1939). No caso, o ato da parte seria meramente instrutório
sob a forma de alegação, segundo a classificação de Moacyr Amaral Santos
(Direito Processual Civil, 1o vol., 3a ed., pág. 325), não podendo ser
considerado obstativo do andamento da lide. Não havia qualquer obrigação
para o autor em oferecer réplica.
(...)
Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, a fim de que,
afastado o óbice da prescrição intercorrente, voltem os autos ao C. Tribunal
"a quo", para prosseguimento do julgamento.
c) RE no 99.963/RJ, Relator MINISTRO ALFREDO BUZAID, publicação em
01/07/1983:
(...) O caso concreto tem una particularidade, que o singulariza: os autos
foram retirados do cartório por pessoa não identificada, sendo ilegível a
assinatura que consta do livro de carga (fls. 1.826).
Em razão disso não se pode imputar ao autor, ora recorrido, a
responsabilização pela paralisação do feito por três anos mais ou menos. É
indispensável, para caracterizar a prescrição intercorrente, que se prove
que a desídia cabe exclusivamente à parte, que deu causa à paralisação
do processo. Neste sentido decidiu a Egrégia Segunda Turma, em 10-IX-73,
no recurso extraordinário n. 73.331, de que foi Relator o eminente Ministro
Antônio Neder:
“A prescrição intercorrente pressupõe diligência que deva ser cumprida
pelo autor da causa, isto é, algo de indispensável ao andamento do
processo, e que ele deixe de cumprir em todo o curso do prazo
prescricional”. (RTJ, 67/169)
Feita essa análise doutrinária e jurisprudencial, fácil concluir que há
evidente coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que
serviram de base à ratio decidendi da Súmula Vinculante CARF no 11,
exame necessário para identificar um caso de distinguish, conforme a lição
do professor Fredie Didier: (i) no caso concreto em análise, o crédito em
discussão está com a sua exigibilidade suspensa e não pode ser cobrado
nem executado pela Fazenda Nacional; e (ii) o Recorrente não identificou
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
28
qualquer omissão ou desídia por parte da Fazenda Nacional que tenha
acarretado a paralisação do processo.
A fundamentação da referida Súmula CARF no 11, como já analisado neste
voto à exaustão, é: (i) a suspensão da exigibilidade do crédito, que acarreta
a suspensão da prescrição; (ii) a não comprovação de omissão/inércia por
parte da Fazenda Nacional que tenha implicado a paralisação do processo
administrativo; e (iii) a inexistência de previsão legal. Tais fatos jurídicos
são completamente independentes da natureza do crédito, sendo
irrelevante se o crédito é tributário ou não-tributário. Importa apenas
verificar se este se encontra com a sua exigibilidade suspensa.
Inclusive, existem precedentes específicos em relação a “multas
aduaneiras” no Tribunais Regionais Federais (TRF):
a) TRF da 3a REGIÃO, Apelação Cível no 5006270-94.2022.4.03.6100,
Relator Des. Fed. NERY JÚNIOR, Julgamento em 09/05/2023:
V O T O
A presente ação foi ajuizada com o escopo de declarar a inexigibilidade da
multa aduaneira decorrente do auto de infração apurado no Processo
Administrativo – PAF n.o 11128.730286/2013-64.
Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, foi autuada com fulcro no
art. 107, IV, alínea "e", do Decreto-lei n.o 37/66 (com redação dada pelo art.
77 da Lei no 10.833/03), por "não prestação de informação sobre veículo ou
carga transportada, ou sobre operações que executar" na forma e prazo
estabelecido pela SRFB.
Em face da sentença que julgou improcedente a demanda inicial, a autora
interpôs recurso de apelação em que, em síntese, retoma as razões
rechaçadas no julgado de origem.
Deveras, pugna pela anulação da multa aplicada com fundamento na
prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal; na vedação ao bis
in idem, alegando ter havido múltipla penalização sobre um mesmo fato
gerador e na exclusão da penalidade em virtude da denúncia espontânea.
Tais razões não prosperam.
- Da ausência de previsão legal para a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
De início, no que concerne à prescrição da pretensão punitiva no tocante à
infração destes autos, urge salientar que o Decreto no 70.232/72, que
regulamenta o processo administrativo fiscal, não prevê hipótese de
prescrição intercorrente, e tampouco estabelece um prazo específico para a
conclusão do processo.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
29
Sendo assim, na ausência de previsão legal, não há base para o
reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa.
A hipótese de prescrição intercorrente administrativa prevista na Lei no
9.873/99 não se aplica ao contencioso administrativo de natureza fiscal, por
conta do princípio da especialidade.
De fato, a supracitada norma traz previsão expressa no sentido de que suas
disposições não se aplicam aos processos e procedimentos de natureza
tributária (art. 5o da Lei no 9.873/99).
Por oportuno, vale mencionar que o prazo consignado pelo art. 24, da Lei
no 11.457/07 também não prevê como consequência para a sua
inobservância a extinção do crédito em exame.
Ademais, conforme já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça, o
tempo decorrente entre a notificação do lançamento fiscal e a decisão final
da impugnação ou do recurso administrativo corre contra o contribuinte,
que, mantida a exigência fazendária, responderá pelo débito originário
acrescido de juros e de correção monetária.
Assim, não obstante o crédito tributário esteja constituído, apresentada
impugnação na via administrativa, o crédito não pode ser cobrado, ficando
com a exigibilidade suspensa (art. 151, inc. III, do CTN) até decisão final na
via administrativa, razão pela qual também não se pode cogitar da
ocorrência da prescrição intercorrente.
Referido entendimento restou sumulado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, que, no âmbito de suas atribuições e partindo de
reiterados acórdãos paradigmas (...), editou a Súmula CARF no 11, trazendo
determinação expressa no sentido de que “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
(...)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.
b) TRF da 4a REGIÃO, Apelação Cível no 5007235-48.2019.4.04.7200/SC,
Relator Des. Fed. EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, Julgamento
em 16/05/2023:
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por FIRST S/A em face de sentença
prolatada pelo Juízo Federal da 3a VF de Florianópolis que julgou
improcedente o pedido para que fosse reconhecida a nulidade dos Autos de
Infração contidos no Processo Administrativo no 10983.722370/2011-44 e
10983.721009/2012-37.
(...)
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
30
Especificamente quanto aos lançamentos fiscais, defende que a aplicação
da pena de perdimento por ocultação do real comprador exige que seja
demonstrada a existência de dano ao erário, na forma do art. 23, inciso V,
§1o, do Decreto-lei no 1.455/76. Afirma que o caso em apreciação
enquadra-se no conceito de "“ocultação inocente”, em que há uma
regularidade na distribuição dos bens importados aos compradores no
mercado interno, especificamente se se considerar a especificidade dos
produtos – preformas PET –, que no Brasil são adquiridos pelas poucas
empresas envasadoras de bebidas que atuam no país". Discorre a respeito
da forma de atuação da empresa na importação de preformas PET, o que
justificaria a forma como as operações eram realizadas.
(...)
VOTO
(...)
2. Mérito
2.1 Prescrição intercorrente
O prazo de prescrição em matéria tributária é regulado pelo art. 174 do
CTN, sendo inaplicável o prazo de 03 (três) anos previsto no art. 1o, § 1o, da
Lei no 9.783/99, norma especial vinculada ao processo administrativo em
geral.
Com efeito, dispõe o art. 5o da Lei n. 9.783/99 que "o disposto nesta Lei
não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e
procedimentos de natureza tributária". E nem poderia ser diferente,
porquanto o regramento que rege a prescrição no âmbito tributário,
necessariamente, deve ser veiculado no ordenamento jurídico por meio de
lei complementar, nos termos do art. 146, inciso III, alínea "b", da CF/88,
não havendo como sobrepor tal barreira para se admitir que lei ordinária
venha disciplinar a matéria.
Após a notificação do lançamento, não corre prazo de decadência ou
prescrição até que se confirme o crédito tributário pelo decurso do prazo
para impugnação, pela decisão do recurso administrativo ou pela revisão ex
officio do lançamento. Assim, desde a primeira impugnação pelo
contribuinte até a decisão final do processo administrativo, não flui o
prazo decadencial ou prescricional, pois suspensa está a exigibilidade do
crédito tributário (art. 151, inc. III, CTN).
Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, inexoravelmente,
permanece também suspenso o curso de prescrição, não havendo como se
cogitar de se iniciar prazo de prescrição em intervalos isolados dentro do
período integral de tramitação do processo administrativo.
Nesse sentido, prevê a Súmula 622 do STJ:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
31
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para
a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com
o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu
julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração
para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a
cobrança judicial.
Ademais, o art. 174 do CTN é taxativo no sentido de que o prazo
prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário somente se inicia
a contar "da data da sua constituição definitiva". Daí que é impossível criar
prazo prescricional nos intervalos do período integral de tramitação.
Tal entendimento é plenamente aplicável à cobrança de multa decorrente
de infração à legislação aduaneira (descumprimento de obrigação tributária
acessória, na forma do art. 113, §§2o e 3o do CTN), uma vez configurada a
natureza tributária da verba.
Nesse sentido, o entendimento das Turmas da 1a Seção desta Corte:
TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA
POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA. Não há falar em prescrição intercorrente em processo
administrativo fiscal, por ausência de previsão legal específica. Precedente
desta Corte. (TRF4, AC 5027600-55.2021.4.04.7200, PRIMEIRA TURMA,
Relator ADRIANE BATTISTI, juntado aos autos em 15/02/2023)
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. Não há falar em
prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, por ausência de
previsão legal específica. Precedente desta Corte. (TRF4, AC 5008605-
74.2019.4.04.7002, SEGUNDA TURMA, Relator EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA
LEMA GARCIA, juntado aos autos em 29/11/2022)
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA.
AGENTE
MARÍTIMO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. INEXIGIBILIDADE. 1. Não há
falar em prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, por
ausência de previsão legal específica. Precedente desta Corte. 2. A multa
prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, não se aplica ao
agente marítimo. Precedente desta Corte na sistemática do art. 942 do CPC.
(TRF4,
AC
5001498-87.2021.4.04.7008,
SEGUNDA
TURMA,
Relator
EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, juntado aos autos em
24/10/2022)
TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA
POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA. Não há falar em prescrição intercorrente em processo
administrativo fiscal, por ausência de previsão legal específica. Precedente
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
32
desta Corte. (TRF4, AC 5003519-07.2019.4.04.7008, PRIMEIRA TURMA,
Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 15/07/2022)
Não há que se falar, portanto, em prescrição intercorrente.
c) TRF da 5a REGIÃO, Apelação Cível no 0804989-25.2021.4.05.8400,
Relator Des. Fed. LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO,
Julgamento em 22/11/2022:
1. Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por RONALDO
ANTUNES DE OLIVEIRA em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil - PREVI e da FAZENDA NACIONAL, objetivando provimento
jurisdicional que determine: a) a extinção do crédito fiscal pela ocorrência
de caducidade e decadência ou a anulação do lançamento fiscal; b)
alternativamente, 1 - a exclusão, do valor cobrado, das quantias relativas à
multa e aos juros de mora, que totalizam R$ 59.694,94 (cinquenta e nove
mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos) ou 2 -
que não sejam cobrados juros de mora durante o período que excedeu o
prazo de 360 dias, ou seja: de 15/abril/2015 até 27/novembro/2020; 3 - se
mantido o crédito tributário, total ou parcialmente, que seja reconhecida a
responsabilidade da litisconsorte PREVI, a quem a Fazenda Nacional deverá
dirigir a cobrança.
(...)
7. Esse Tribunal Regional Federal da 5a Região já se manifestou sobre a
inexistência de prescrição intercorrente administrativa no âmbito
tributário, por entender que entre a notificação do lançamento tributário
e a decisão final do processo administrativo-fiscal não há qualquer prazo
extintivo, independentemente do período transcorrido, por estar suspensa
a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, do CTN. Precedentes:
(PROCESSO: 08017500520194058102, APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA,
DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE
CARVALHO,
2a
TURMA,
JULGAMENTO:
08/08/2022)
(PROCESSO:
08005875820224058401, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID
MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3a TURMA, JULGAMENTO: 29/09/2022); (AC
- Apelação Cível - 5937030006305-28.2015.4.05.8300, Desembargador
Federal Rubens de Mendonça Canuto, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data
24/08/2018). (STJ - AgInt no REsp 1.796.684/PE, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 03/10/2019).
d) TRF da 5a REGIÃO, Apelação Cível no 0800587-58.2022.4.05.8401,
Relator Des. Fed. CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, Julgamento em
29/09/2022:
1. Apelação interposta pela Pessoa Física em face de sentença que extinguiu
a ação, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, quanto
ao pedido de retificação da autuação para que o IRPF seja apurado pelo
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
33
Regime de Competência, bem como julgou improcedente a Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada com o fito de
desconstituir o crédito tributário originário da Autuação da Receita Federal
do Brasil, referente à cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF em
razão de recebimento de valores advindos de acordo em Reclamação
Trabalhista.
(...)
9. Sobre a prescrição intercorrente na seara Administrativa, a
jurisprudência do STJ vem adotando o seguinte entendimento:
"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
ADMINISTRATIVA
INTERCORRENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO
FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. 1. No julgamento
do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC/73, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do
crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos
termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento até seu julgamento,
sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso
tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da
prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal pela
ausência de previsão normativa específica (REsp 1.113.959/RJ, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010). 2. Agravo interno
não provido." (STJ - AgInt no REsp 1.796.684/PE, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 03/10/2019).
A prescrição, no rito processual do Decreto no 70.235/72, por ser questão
de direito material, está estabelecida na Lei no 5.172/66 (CTN). A
Constituição Federal determina, em seu art. 146, III, que cabe à lei
complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária, especialmente sobre prescrição:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
(...)
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
O CTN, na parte disposta em seu Livro Segundo, foi recepcionado pela
Constituição Federal com “status” lei complementar. Qualquer alteração
em suas disposições sobre prescrição dependeria de lei complementar, não
sendo este o caso da Lei no 11.457/2007, que é lei ordinária.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
34
Não me parece que afastar a aplicação das regras do CTN com repercussão
no rito do Decreto no 70.235/72 para as chamadas “matérias
eminentemente aduaneiras”, ou para os “créditos não-tributários” seja
adequado, pois nesse caso também haveria que se afastar a regra do art.
151, III, do CTN, que determina a suspensão da exigibilidade do crédito.
Assim sendo, tais créditos, independentemente da interposição de
recursos administrativos, poderiam ser executados de imediato pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, a exemplo do que já ocorre sob o rito
processual da Lei no 9.784/99, onde não há previsão de suspensão da
exigibilidade (por isso aplicável a prescrição intercorrente da Lei no
9.873/99), exceto em casos bem específicos, nos quais exista justo receio
de prejuízo de difícil ou incerta reparação:
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito
suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta
reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a
imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito
suspensivo ao recurso.
Além disso, carece de fundamento jurídico querer aproveitar o melhor das
duas normas: se amparar no CTN para ter a exigibilidade do crédito
suspensa, porém recusar a incidência das normas do CTN sobre prescrição,
criando um impensável regime híbrido.
Como dito pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do Recurso Especial
no 1.604.412/SC, já colacionado a esta declaração de voto, “a prescrição
intercorrente, tratando-se em seu cerne de prescrição, tem natureza
jurídica de direito material e deve observar os prazos previstos em lei
substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo
inicial”.
Mesmo que se entenda que a lei que prevê o direito material, no caso das
“multas administrativas aduaneiras” e dos créditos “não-tributários”, não é
o CTN (Lei no 5.172/66), vejamos então o que diz sobre prescrição as leis
substantivas que tratam dessas matérias:
REGULAMENTO ADUANEIRO (DECRETO No 4.543/2002)
CAPÍTULO III
DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO
Seção I
Da Decadência
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
35
(...)
Seção II
Da Prescrição
Art. 671. O direito de ação para cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos da data de sua constituição definitiva (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 140, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art.
4o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 174).
Parágrafo único. O direito de ação para cobrança do crédito da contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins prescreve em dez anos contados da data de
sua constituição definitiva (Decreto-lei no 2.052, de 3 de agosto de 1983,
art. 10, e Lei no 8.212, de 1991, art. 46). (Incluído pelo Decreto no 4.765, de
24.6.2003)
Art. 672. O prazo a que se refere o art. 671 não corre (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 141, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art.
4o):
I - enquanto o processo de cobrança depender de exigência a ser satisfeita
pelo contribuinte; ou
II - até que a autoridade aduaneira seja diretamente informada pelo Juízo
de Direito, Tribunal ou órgão do Ministério Público, da revogação de ordem
ou decisão judicial que haja suspendido, anulado ou modificado a exigência,
inclusive no caso de sobrestamento do processo.
Art. 673. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão
administrativa que denegar a restituição de tributo (Lei no 5.172, de 1966,
art. 169).
LEI No 9.019/95
Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios,
será condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de
dumping ou subsídio.
(...)
§ 6o Verificado o inadimplemento da obrigação, a Secretaria da Receita
Federal encaminhará o débito à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
para inscrição em Dívida Ativa da União e respectiva cobrança, observado o
prazo de prescrição de 5 (cinco) anos. (Incluído pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
Da análise da legislação material é possível imediatamente concluir que
não há previsão de prescrição intercorrente nestes diplomas legislativos.
A prescrição está prevista, regulada, sendo sua incidência expressamente
definida a partir da “data de sua constituição definitiva”, conforme art. 671
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
36
do Regulamento Aduaneiro (correspondente ao art. 140 do Decreto-lei no
37, de 1966) ou de quando for “Verificado o inadimplemento da
obrigação”, conforme art. 7o, § 6o da Lei no 9.019/95.
Diferente é a situação das multas ambientais, para as quais sua legislação
de caráter material prevê expressamente a prescrição intercorrente no art.
21, § 2o, do Decreto no 6.514/2008:
Seção II
Dos Prazos Prescricionais
Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da
prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia
em que esta tiver cessado.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela
administração com a lavratura do auto de infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação. (Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).
§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a
prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a
obrigação de reparar o dano ambiental. (Incluído pelo Decreto no 6.686, de
2008).
Art. 22. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por
qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do
fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o
efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do
processo.
Art. 23. O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos
a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o art. 17-B da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
37
De qualquer sorte, a própria Lei no 9.873/99 traz norma expressa, em seu
art. 5o, afastando a possibilidade de sua aplicação a processos e
procedimentos de natureza tributária:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza
funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a Lei
no 9.873/99 está se referindo diretamente ao Decreto no 70.235/72, que é
a única norma jurídica que se refere a “processos de natureza tributária”
em âmbito federal. E ao tratar de “procedimentos tributários”, se refere
claramente àqueles originados da competência privativa das autoridades
administrativas especificadas no art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Logo, a Lei no 9.873/99 já cuida de deixar de fora de sua incidência os
procedimentos tributários originados deste art. 142, ou seja, aqueles
créditos constituídos através de lançamento efetuado pelos Auditores-
Fiscais da Receita Federal. Imaginar que para estes créditos ditos
provenientes de “multas aduaneiras” o procedimento aplicável não seria
este equivaleria a dizer que todos os lançamentos foram realizados por
autoridade incompetente.
Em síntese, se o procedimento de constituição do crédito se originou do
procedimento previsto no art. 142 do CTN, ou se está submetido ao rito
processual do Decreto no 70.235/72, não há que se falar na aplicação da
Lei no 9.873/99, por expressa disposição do seu art. 5o.
Se fosse a intenção do legislador que os créditos decorrentes das “multas
administrativas aduaneiras” e os créditos de origem não-tributária
(medidas/direitos compensatórias, salvaguardas e direitos antidumping)
estivessem sujeitos à prescrição intercorrente, bastaria determinar que tais
créditos fossem apurados segundo os ditames da Lei no 9.784/99 (lei do
processo administrativo geral). Todavia, observe-se que não foi esta a
escolha do legislador. No Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543/2002),
em seu art. 684, c/c o art. 634, II, do mesmo diploma normativo, e c/c o
art. 7o, § 5o, da Lei no 9.019/95, restou determinado que estes créditos
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
38
devem ser apurados segundo as regras processuais do Decreto no
70.235/72:
REGULAMENTO ADUANEIRO
Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as
seguintes multas (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 169 e § 6o, com a redação
dada pela Lei no 6.562, de 18 de setembro de 1978, art. 2o):
(...)
Art. 634. As infrações de que trata o art. 633 (Lei no 6.562, de 1978, art. 3o):
I - não excluem aquelas definidas como dano ao Erário, sujeitas à pena de
perdimento; e
II - serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, em
conformidade com o disposto no art. 684.
(...)
TÍTULO II
DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I
DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Art. 684. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes
de infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-lei
no 822, de 1969, art. 2o, e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
Seção Única
Do Processo de Determinação e Exigência das Medidas de Salvaguarda
Art. 685. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes
de infração às medidas de salvaguarda obedecerão ao disposto no art. 684.
(Redação dada pelo Decreto no 4.765, de 24.6.2003)
LEI No 9.019/95
Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou
provisórios, será condição para a introdução no comércio do País de
produtos objeto de dumping ou subsídio.
(...)
§ 5o A exigência de ofício de direitos antidumping ou de direitos
compensatórios e decorrentes acréscimos moratórios e penalidades será
formalizada em auto de infração lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
39
Federal, observado o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e o prazo de 5 (cinco) anos contados da data de registro da
declaração de importação. (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Da mesma forma, o procedimento estabelecido para constituição e
cobrança destes créditos foi o procedimento tributário (definido no art.
142 do CTN, como visto), conforme consta do art. 659 do Regulamento
Aduaneiro e do art. 7o, § 1o, da Lei no 9.019/95:
REGULAMENTO ADUANEIRO
LIVRO VII
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, DO PROCESSO FISCAL E DO CONTROLE
ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO
TÍTULO I
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CAPÍTULO I
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Art. 659. Sempre que for apurada infração às disposições deste Decreto,
sujeita a exigência de tributo ou de penalidade pecuniária, a autoridade
aduaneira competente deverá efetuar o correspondente lançamento para
fins de constituição do crédito tributário (Lei no 5.172, de 1966, art. 142).
LEI No 9.019/95
Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios,
será condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de
dumping ou subsídio.
§ 1o Será competente para a cobrança dos direitos antidumping e
compensatórios, provisórios ou definitivos, quando se tratar de valor em
dinheiro, bem como, se for o caso, para sua restituição, a SRF do Ministério
da Fazenda.
Por fim, entendo que acreditar que poderia haver a suspensão da
prescrição para créditos tributários e sua fluência para créditos não
tributários é uma linha de raciocínio que não tem amparo no Direito. Se o
rito processual é o mesmo, como poderiam coexistir regras antagônicas?
Primeiro, uma regra que impede a Fazenda Nacional de cobrar, inscrever
em Dívida Ativa da União, e executar seus créditos enquanto não estiver
encerrado o processo, convivendo com outra que permite a fluência de
prazo prescricional dentro deste mesmo processo; segundo, uma regra que
suspende a prescrição do art. 174 do CTN, convivendo com outra que
permite a fluência da prescrição estabelecida para ser aplicada no rito
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
40
processual da Lei no 9.784/99, que não regula o processo administrativo
fiscal, pois já é regulado pelo Decreto no 70.235/72; e terceiro, a
convivência de duas regras que permitiriam a ocorrência de verdadeiras
discrepâncias jurídicas. Vejamos um exemplo real.
No julgamento do processo no 10314.003979/2003-49, julgado na Sessão
de 24/09/2020 (foi exarado o Acórdão no 3401-008.262), a Fazenda
Nacional cobrava: (i) diferença de Imposto de Importação e de IPI-
vinculado; (ii) multa proporcional de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na NCM/TEC (art. 636, inciso I, do
Decreto no 4.543/02) e (iii) multa por infração administrativa ao controle
das importações decorrente de importação de mercadoria sem licença de
importação (art. 633, inciso II, alínea “a”, do Decreto no 4.543/02).
Todos estes créditos se encontravam com exigibilidade suspensa, em
decorrência da mesma base legal: art. 151, III, do CTN; e todos estavam
sujeitos ao mesmo rito processual, estabelecido pelo Decreto no
70.235/72. No entanto, pela tese apresentada, para os tributos II e IPI-
vinculado, o processo prosseguiria normalmente, sem prescrição
intercorrente, enquanto para as multas administrativas estaria fluindo este
prazo prescricional, levando à extinção desta parcela do crédito. Tal
situação me parece carecer de razoabilidade e de lógica processual (sem
falar, obviamente, em todas as outras situações impeditivas, como
inexistência de previsão legal, de comprovação de omissão por parte do
sujeito ativo, etc).
Nesse contexto, voto por rejeitar estas preliminares de decadência e de
prescrição intercorrente.

DO MÉRITO – DA ALEGAÇÃO SOBRE O PERÍODO DE ADAPTAÇÃO
Alega o recorrente que a IN RFB 800/2007 dispõe que os prazos do art. 22
serão obrigatórios somente a partir de 01/04/2009, fazendo apenas
menção de que o transportador mesmo não seguindo os prazos do art. 22
não estaria desobrigado de prestar as informações antes da atracação do
navio no porto de destino.
Sustenta que prestou as informações durante esse período de adaptação,
nos dias 26.06.2008 e 30.06.2008, antes da efetiva exigência prevista no
art. 22 da IN RFB 800/2009, e portanto a exigência fiscal seria indevida.
O Auto de Infração trata especificamente dessa questão às fls. 09/11:
DOS PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
41
No âmbito de sua competência, a Receita Federal do Brasil estipulou,
através dos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29 de
dezembro prazos mínimos para a prestação de informações:
(...)
"Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1' de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País".
A luz destes dispositivos normativos, verificamos que a Receita Federal do
Brasil delineou dois períodos distintos para validação de prazos:
1. de 31 de março de 2008 a 31 de março de 2009; e 2. a partir de 1° de
abril de 2009.
No período inicial, com a finalidade de proporcionar a adequação dos
intervenientes à nova sistemática, foram estipulados prazos de menor
antecedência. Assim, aplicando-se a norma mais benéfica do art. 50 à
regra geral do art. 22, temos que os prazos mínimos para a prestação de
informações à RFB, válidos no período de 31 de março de 2008 a 31 de
março de 2009, são:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco horas antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) antes da saída (desatracação) da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas
despachadas para exportação, quando o item de carga for granel;
b) antes da saída (desatracação) da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas
despachadas para exportação, para os demais itens de carga;
c) antes da saída (desatracação) da embarcação, para os manifestos CAB,
BCN e ITR e respectivos CE;
d) antes da chegada (atracação) da embarcação em porto nacional, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
42
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, antes da chegada
(atracação) da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Neste ponto é salutar esclarecer que embora o caput do artigo 50 da
Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007, tenha
expressamente postergado a vigência do artigo 22 para 1o/04/2009
(redação dada pela IN RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2008), o parágrafo
único deste mesmo artigo estabeleceu prazo inequívoco (antes da
atracação da embarcação em porto no país) para prestação das
informações relacionadas às cargas, portanto embora não se aplique o
prazo previsto no artigo 22 (48 horas), há que se respeitar o prazo
determinado no artigo 50 (antes da atracação).
(...)
DOS FATOS
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria
interna relativa ao período de 31/03/2008 a 31/03/2009, constatou-se que
a INTERESSADA deixou de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações executadas, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O detalhamento das
infrações encontra-se em tabela anexa a este auto de infração.
É importante esclarecer que todas as informações sobre os fatos
apresentados em tabela anexa estão registrados nos sistemas "Siscomex
Carga" e "Mercante" de modo permanente e foram inseridas por meio de
certificação digital pela própria autuada ou seus representantes. Foram
esses os dados utilizados para a lavratura do presente Auto de Infração.
Os extratos dos CEs estão disponíveis para consulta tanto para o
interessado quanto para a fiscalização, a qualquer tempo, pelo acesso
direto aos sistemas.
Portanto, resta claro que o interessado tem acesso a todas as informações
detalhadas sobre as infrações a ele imputadas, permitindo-lhe o exercício
do contraditório e ampla defesa.
Ressalte-se que as sanções para os casos aqui tratados são aplicadas para
cada Conhecimento Eletrônico (CE) em que haja ocorrido irregularidade.
Caso se trate de conhecimento Master (Pai), ainda que haja mais de um
House (Filhote) e a infração se refira ao procedimento de desconsolidação,
haverá apenas uma infração referente ao CE Master.
Destaco também que a ressalva do parágrafo único do 50 da Instrução
Normativa RFB n° 800/2007 também se aplica ao recorrente, uma vez que
este, enquanto agente de carga, é incluso no conceito técnico de
transportador pelo art. 2o da mesma norma infralegal:
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
43
Seção I - Das Definições e Classificações
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e
emite conhecimento de carga;
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o
operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas
“a” e “b”, responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas
“a” e “b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o
consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não
for um desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador; e
A tabela anexa ao Auto de Infração à fl. 17, mencionada pela Autoridade
Tributária, demonstra que os prazos estabelecidos no art. 50, § único,
inciso II da Instrução Normativa RFB n° 800/2007 não foram cumpridos,
ensejando assim a aplicação das multas:

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
44
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.

DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Alega o recorrente que pode ser beneficiada pelo instituto da denúncia
espontânea, seguindo o principio da retroatividade benéfica, pois na época
dos fatos essa instituição não era reconhecida para a multa de obrigação
acessória.
Afirma que as suposta infrações cometidas pela Recorrente ocorreram em
26.06.2008 e 30.06.2008, no qual houve a homologação do auto de
infração em 11.03.2013, ou seja, quando da lavratura do auto, as
informações já teriam sido prestadas e corrigidas na SISCOMEX CARGA.
Logo, antes do início de qualquer ação fiscal, o que constituiria verdadeira
denúncia espontânea, que isenta o transportador de qualquer penalização.
Sustenta, ainda, que o art. 138 do CTN se aplica ao caso das multas do
SISCARGA independente de se tratar de infração de natureza tributária ou
administrativa. Neste aspecto, o § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66,
em sua atual redação, é claro ao dizer que a denúncia espontânea se aplica
também a penalidades de natureza administrativa.
No entanto, esta matéria já se encontra pacificada na instância
administrativa, nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada
pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-
001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de
27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012;
3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-
003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
A matéria também se encontra consolidada no âmbito do Poder Judiciário,
conforme jurisprudência pacífica do STJ. Trago como precedente o AgInt no
AREsp 2.031.251/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgamento em
02/08/2022:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
45
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AUTORA NÃO AFASTADA. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou: "A multa
aplicada é motivada pelo descumprimento de prazo para a apresentação de
informações/documentos eletrônicos por parte do responsável, estimulando
o ente privado a observar um tempo mínimo para inserir dados em sistema
de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois estes são
essenciais para o controle e a fiscalização preventiva das informações de
cargas oriundas ou destinadas ao exterior. (...) No caso, a autora, ora
apelante, não comprovou a exclusão de sua responsabilidade no
fornecimento e alimentação das informações devidas, no prazo estabelecido
pela SRFB. (...) Ao contrário do que entende a autora, ora apelante, não
cumpridos os prazos regularmente estabelecidos para a prestação das
informações sobre as cargas transportadas, legítima se mostra a imposição
de multa pela autoridade fiscal" (fls. 410-417, e-STJ).
2. A instância de origem decidiu a questão com base no suporte fático-
probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de
Justiça.
3. Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento do STJ de que "a denúncia espontânea não tem o efeito de
impedir a imposição da multa por descumprimento de obrigações
acessórias autônomas" (AgInt no AREsp 1.706.512/PR, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe
26/2/2021).
4. Agravo Interno não provido.
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.
DA
ALEGAÇÃO
DE
“INCABIMENTO”
DE
MULTA
-
RETIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO CE MERCANTE
Alega o recorrente que não praticou nenhuma conduta lesiva em relação
ao Erário, pois prestou as informações no sistema de acordo com o
previsto em lei. Portanto, em nenhum momento teria deixado de prestar
as informações à Receita Federal ou prestadas fora do prazo estabelecido
na IN 800/2007, o que houve no caso em apreço teria sido apenas uma
alteração das informações que já constava no sistema Mercante, ou seja, o
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
46
armador somente solicitou retificações/alteração das informações já
prestadas anteriormente.
Para a correta análise desse argumento, reproduzo novamente a tabela
anexa ao Auto de Infração à fl. 17, mencionada pela Autoridade Tributária:

Conforme se verifica da exposição dos fatos pela Autoridade Fiscal e da
tabela acima, acompanhada dos documentos comprobatórios, o caso trata
de 02 multas: uma por HBL informado após o prazo e também por inclusão
de carga após o prazo; e outra por pedido de retificação apresentado após
o prazo estabelecido.
Este Conselho já pacificou a questão sobre a retificação, fora do prazo, de
informações prestadas tempestivamente, por meio da Súmula Vinculante
CARF no 186:
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Nesse contexto, voto por dar provimento parcial ao pedido, cancelando a
multa referente à conduta de apresentar pedido de retificação após o
prazo estabelecido na IN RFB 800/2007.
DA ALEGAÇÃO DE QUE A IMPUGNANTE NÃO PODE RESPONDER PELA
MULTA IMPOSTA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Alega o recorrente que o dever de prestar as informações indicadas na IN
800/2007 seria dever primário do transportador (dono do navio – por meio
de seus escritórios no Brasil) e só subsidiariamente (caso o transportador
não cumpra sua parte) é que o agente NVOCC deveria assumir essa
responsabilidade.
Sustenta que deve-se distinguir o papel de cada ente atuante na cadeia
logística: exportador, importador, transportador, armador, agente NVOCC,
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
47
freight forwarder, despachantes aduaneiros e agentes de carga na origem
e no destino.
Ocorre que a mesma Instrução Normativa no 800/2007, define o conceito
de “transportador” em seu art. 2o:
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I - Das Definições e Classificações
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e
emite conhecimento de carga;
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o
operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas
“a” e “b”, responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas
“a” e “b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o
consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não
for um desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador; e
Como se verifica, o autuado, sendo agente de carga, também é
considerado no conceito técnico de “transportador”, para os efeitos
previstos nesta Instrução Normativa. O recorrente confunde o conceito de
“transportador” exclusivamente com o de “empresa de navegação”.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
48
Além disso, o art. 95 do Decreto-lei no 37/66, c/c o art. 94 do mesmo
diploma legal, determina que respondem pela infração, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática:
TÍTULO IV - Infrações e Penalidades
CAPÍTULO I - Infrações
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou
em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão
estabelecer ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar
penalidade que estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo,
quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de
ação ou omissão de seus tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior,
quando o veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa
natural ou jurídica estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001)
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que
adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica
importadora. (Incluído pela Lei no 11.281, de 2006)
Nesse contexto, voto por rejeitar esta preliminar de ilegitimidade passiva.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
49
DA
ALEGAÇÃO
DE
RETROATIVIDADE
BENÉFICA
NO
DIREITO
ADMINISTRATIVO
Alega o recorrente que, diante das controvérsias acerca do tema
retificação/alteração de informações inseridas dentro do prazo, veio a ser
revogado o artigo na IN RFB 800/2007 que trata do tema. A IN RFB
1473/2014 teria revogado o capitulo IV (artigo 45) da IN 800/07 que
tratava das penalidades pela informação fora do prazo e alteração de
informações no sistema SISCOMEX CARGA pelo transportador.
Entretanto, as obrigações acessórias e penalidade previstas na referida IN
RFB 800/2007, cujos dispositivos foram revogados pela IN RFB 1473/2014,
possuem assento no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66,
recepcionado pela Constituição Federal com status de lei, não podendo ser
revogadas por meio de Instrução Normativa:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Logo, permanece aplicável a multa em comento. Nesse sentido, já decidiu
o STJ:
a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell
Marques. Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal
da 3a Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA
NACIONAL, resumido da seguinte forma:
(...)
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração,
a multa também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o
comportamento dos participantes da cadeia de comércio exterior a fim de
que prestem as informações em tempo hábil, contribuindo para o hígido e
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
50
eficiente desempenho do poder de polícia estatal. Por esse motivo, o valor
da multa estabelecido no patamar fixo de RS 5.000,00 (cinco mil reais) não
se afigura desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório, pois
atende as finalidades da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o
1.473/2014, conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste,
pois deriva diretamente da lei (art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/66,
ainda em vigor), e não do ato infralegal invocado.
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de
obrigações acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações
no prazo previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas
posteriormente, a conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo
legal, razão pela qual é inaplicável o instituto da denúncia espontânea na
hipótese. Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento
de carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o
que não configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C.
Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de
informações, é cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os
fatos apurados pela autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados
incorretos no momento oportuno (até a atracação), apenas
intempestivamente as informações exigidas passaram a constar no sistema,
o que configurou a infração.
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
A irresignação não merece acolhida.
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das
informações de carga da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h
previsto no art. 22 da Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo
que não há como afastar a aplicação da multa imposta com base no art.
107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966 que dispunha o seguinte:
(...)
Ressalte-se que, consoante análise realizada na origem, a solução proferida
na Consulta Interna Cosit/RFB no 2/2016, por excepcionar a aplicação da
infração prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
51
informações já prestadas, comporta interpretação restritiva, e que extrai-se
dos fundamentos do referido ato administrativo (item 11) que a solução
proferida na Consulta se aplica às retificações que “podem ser necessárias
no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior”, ou seja,
decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial, não de mero erro ou
negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex.
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme
farta jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de
afastamento da multa, mesmo diante de retificação do erro antes de
procedimento administrativo de fiscalização, uma vez que a obrigação
acessória de informação correta das cargas no prazo foi descumprida.
Com efeito, a inserção do nova redação do § 2o no art. 102 do Decreto-Lei
37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não alterou as razões
de decidir da jurisprudência desta Corte, a qual entende que a denúncia
espontânea não se aplica em caso de descumprimento de obrigação
acessória autônoma.
Nesse sentido:
(...)
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca
do tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o,
II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

DA ALEGAÇÃO DE TOTAL AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FAZENDA NACIONAL,
À ORDEM TRIBUTÁRIA OU À ORGANIZAÇÃO PORTUÁRIA - DA APLICAÇÃO
AO CASO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
Alega o recorrente que, se tivesse a intenção de descumprir alguma norma,
teria realizado a desconsolidação da carga dias após atracação, o que
caracterizaria a falta de interesse em contribuir com o sistema SISCARGA, o
que não se enquadra neste caso, pois a recorrente teria supostamente
prestado as informações em tempo hábil, e portanto não seria cabível a
aplicação da multa no valor de R$10.000,00.
Afirma, por essa razão, que invoca a aplicação ao caso dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade porque, à toda evidência, verbis, “o
absurdo, a total ausência de razoabilidade e falta de proporcionalidade na
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
52
aplicação da altíssima multa aplicada no processo no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), e aplicação da pena diga-se, sem qualquer contrapartida
de lesão ao erário ou a estrutura alfandegária brasileira”.
Apesar da irresignação do recorrente, a multa aplicada está prevista em
lei. Não é permitido aos conselheiros deste CARF utilizar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para afastar dispositivos legais, pois é
pressuposto que o Congresso Nacional, ao aprovar uma lei, já sopesou
todos estes elementos e tomou sua decisão, formando convicção sobre a
matéria, ratificada pelo Poder Executivo com a sanção presidencial.
Quanto à alegação de inexistência de prejuízo, verifico, pelos fatos
narrados pelo Auditor-Fiscal, a perfeita subsunção do fato à norma, o que
enseja a aplicação da multa. Na regra matriz não há qualquer requisito de
comprovação de prejuízo. Ao contrário, o art. 94, § 2o, do Decreto-lei no
37/66 determina que a infração é de caráter objetivo, bastando para sua
consecução a comprovação dos elementos previsto em lei:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou
em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nesse contexto, voto por não conhecer das alegações de ofensas aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade e negar provimento ao
pedido de relevação da penalidade em razão de suposta inexistência de
prejuízo.

DA ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO NÃO CONFISCO À MULTA
PUNITIVA
O recorrente se insurge contra a multa aplicada, neste tópico, com base
nos seguintes argumentos, litteris:
Penalidade imposta pela RFB se tornou absurdamente desproporcional à
suposta infração cometida pelos transportadores que perdiam o prazo para
lançamento das informações no sistema.
Posto que penalidade aplicada corresponde a muito mais que o valor que o
agente de carga recebeu pela sua prestação de serviço.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
53
Em casos como este, as multas passam a ter um caráter confiscatório. A
desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência
jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta. Multas desse
porte atentam contra o patrimônio do contribuinte configurando verdadeiro
confisco, e são, portanto, contrárias ao ordenamento jurídico vigente.
A Constituição Federal consagrou o princípio do não-confisco no art. 150,
inciso IV:
(...)
O princípio da vedação do confisco tem como escopo preservar a
propriedade dos contribuintes, ante a voracidade fiscal do Estado. Se a
instituição do tributo pode vir a ser considerada confiscatória, por não
respeitar o mínimo para a existência digna e produtiva do particular, é
evidente que a cobrança de multa em valores desarrazoados também se
submete à mesma teleologia prevista no princípio cuja positivação referiu-
se apenas aos tributos.
(...)
Pois a aplicação da multa no valor de R$10.000,00, é totalmente
desproporcional ao valor que a Recorrente ganhou para esse desembarque,
sendo que a Recorrente prestou as informações ao sistema da RFB
anteriormente a lavratura do auto, e até mesmo antes da atracação do
navio no porto de destino.
Apesar das alegações do recorrente, esta questão não pode ser analisada
no âmbito deste Conselho, por expressa disposição da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035,
de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no
202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão
no 204-00115, de 17/05/2005
A questão trata especificamente da relevação de uma penalidade prevista
na legislação com base no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, no
qual resta consagrado o princípio do não-confisco. Se a lei que estabeleceu
a multa e o seu valor, aprovada pelo Congresso Nacional, tem caráter
confiscatório, deve o contribuinte se socorrer no Poder Judiciário, pois este
CARF não possui competência legal para tal análise.
Nesse contexto, voto por não conhecer deste argumento.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720852/2013-70
54
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de ofensa aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco e, na parte conhecida rejeitar as
preliminares de decadência, prescrição intercorrente, nulidade da
autuação e ilegitimidade passiva e, no mérito, dar provimento parcial ao
recurso para cancelar a multa referente à conduta de apresentar pedido de
retificação após o prazo estabelecido na IN RFB 800/2007.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco e, na parte conhecida rejeitar as preliminares de
decadência, prescrição intercorrente, nulidade da autuação e ilegitimidade passiva e, no mérito,
dar provimento parcial ao recurso para cancelar a multa referente à conduta de apresentar pedido
de retificação após o prazo estabelecido na IN RFB 800/2007.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 249
DF CARF MF
Original